Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se cabível o afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. A exclusão de circunstâncias qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos. Havendo indícios da pertinência das qualificadoras, deve a questão ser decidida pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2003952, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1999480, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025.